Tribunal: TJSP
Processo: 2164767-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência – Sentença proferida - Perda do objeto do Agravo de Instrumento – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164767-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante POSTO
RODOVIÁRIA CAMPINAS LTDA, é agravado PREFEITO MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164767-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2164767-26.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas 1a Vara da Fazenda Pública
Processo n.o 1023700-39.2020.8.26.0114
Agravante:
POSTO RODOVIÁRIA CAMPINAS LTDA.
Agravado:
Interessado:
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Voto no 23.488
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de
urgência Sentença proferida - Perda do objeto do Agravo
de Instrumento Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo POSTO
RODOVIÁRIA CAMPINAS LTDA. em face do PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS,
impugnando a decisão de fls. 27/29, que indeferiu a liminar que pretendia a
suspensão dos efeitos do artigo 1o do Decreto Municipal no 20.956, que alterou
o artigo 3o do Decreto Municipal no 20.782/2020.
Inconformado, sustenta o Agravante (fls. 01/16), em
síntese, que a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas tão somente
nas lojas de conveniência, diferenciando-as dos demais estabelecimentos que
comercializam alimentos e bebidas, afronta o princípio da legalidade e da
isonomia. Acrescenta que a legislação municipal é incompatível com o
estabelecido nos Decretos Federal no 10.282/20 e Estadual no 64.881/20,
razão pela qual requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender
os efeitos do Decreto Municipal no 20.956/20 e, ao final, a reforma da decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164767-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ausentes os requisitos legais, indeferiu-se o pedido de
tutela antecipada recursal (fls. 137/138).
Recurso regularmente processado, preparado (134/135) e
com manifestação do MUNICÍPIO DE CAMPINAS noticiando a prolação da r.
sentença (fls. 149).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento resta prejudicado, uma vez que
houve a prolação de sentença nos autos de origem.
Com efeito, verifica-se que o Mandado de Segurança no
1023700-39.2020.8.26.0114 foi sentenciado em 18.08.2020 (fls. 150/151).
Dado que o presente recurso desafia a decisão que
indeferiu o pedido liminar, uma vez sentenciado o processo, qualquer hipotética
decisão final de mérito neste recurso carece de utilidade.
Portanto, deixou de haver interesse recursal e a análise do
mérito resta prejudicada.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Agravo de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora